Tribunal: TJMT
Processo: 1022173-36.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022173-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDREIA DE ALVARENGA SILVA - CPF: 025.533.111-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS. VALOR DE PARCELA PACTUADO EM CONTRATO – DIFERENÇA DE PERCENTUAL MÍNIMA - INDEXADOR TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSO NÃO CONSTATADO - COMPENSAÇÃO DE VALORES E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42 §ÚNICO CDC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1 - A abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

2- No ordenamento jurídico atual, o indexador é taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, de modo que deve ser observado o período da contratação e a tabela da respectiva operação bancária do caso concreto. No caso temo taxa média de mercado á época era de 2,10% maio/2015.

3 - A divergência constatada não foi capaz, a meu viso, de colocar o consumidor em desvantagem exagerada nos (art. 51, §1o, do CDC), quer pela taxa dos juros em aumento mínimo de 0,01552%, a ocasionar o percentual de 1,815520% (taxa média de mercado á época de 2,10% maio/2015), quer pela condição da parcela estar expressamente proposta em contrato por seu valor (R$ 1.499,83).

4- A fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, a compensação de valores e a repetição do indébito são devidas, respeitando o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC.

5 – Sentença Parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ANDREIA DE ALVARANGA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito bancário da comarca de Cuiabá, nos autos da “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” de n. 1022173-36.2016.8.11.0041, manejada pelo BANCO BRADESCO S.A, que restou assim exarado em sentença de ID no 147893980:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e declaro extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e de consequência, consolido a propriedade e a posse plena ao requerente do veículo descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, na forma do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69.

Acolho parcialmente os pedidos contrapostos da requerida, nos seguintes termos:

1. Mantenho os juros remuneratórios do contrato de cédula de crédito bancário aventados em 1,80% ao mês;

2. Pela licitude, neste caso, mantenho a capitalização diária de juros, pois expressamente pactuada;

3. Determino a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (ambos como contratado na cláusula consequências no atraso do pagamento) e, ainda, a correção monetária pelo INPC;

4. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerida, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

5. Mantenho como contratado o seguro, posto que livremente pactuado;

6. Diante da sucumbência mínima do requerente, condeno a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Mantenho as demais cláusulas do contrato.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Para execução de possível débito/crédito da requerida, deve comprovar o requerente o valor da avaliação do bem, bem como, o valor da venda do veículo.”

Irresignado com a sentença de piso, a parte requerida, arguiu em razões recursais (ID. 147893981), preliminarmente, da ocorrência de cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado da lide, e pelo fato do MM. Juízo de piso não deferir produção de prova por perícia a comprovar revisão dos encargos contratuais, em razão da cobrança de taxa de juros remuneratórios divergente para composição do valor nominal da parcela, a configurar o abuso da instituição credora e afastar a mora na ação de busca e apreensão.

Alegou da necessidade de realização de perícia contábil para demonstrar que realmente houve a aplicação de taxa de juros remuneratórios divergente do expressamente contratado. Que a taxa de juros remuneratório efetivamente aplicada na avença foi de 1,815520 % a.m. para composição da prestação de R$ 1.499,83 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) e não a taxa expressamente contratada de 1,80000% a.m., que aplicada a taxa expressamente contratada o valor nominal da prestação seria de R$ 1.495,02 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais e dois centavos), ou seja, menor do que a efetivamente cobrada.

Requer seja acolhida a preliminar de cerceamento do direito de defesa, a cassar a sentença objurgada, e determinar o retorno dos autos para realização de perícia técnica contábil, que se mostra imprescindível a apuração da divergência consignada em defesa.

No mérito, alegou pelo reconhecimento do abuso do banco requerente quanto a aplicação de taxa de juros remuneratórios diversa da informada no contrato.

Sustentou que no contrato foi financiado o valor de R$ 47.780,35 (quarenta e sete mil setecentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), constando expressamente que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,80% a.m., entretanto, a aplicação desse percentual de juros remuneratórios não reflete o valor nominal da prestação, que consta no contrato na quantia de R$ 1.499,83 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) taxa de juros no percentual de 1,815520 % ao mês.

Complementou ser totalmente indevido a cobrança a mais de juros não contratados, e que no presente caso a aplicação de encargos do período de normalidade de forma diversa do expressamente pactuado, configura a abusividade (onerosidade excessiva da apelada) e, consequentemente, descaracteriza a mora da requerida, pressuposto inafastável da ação de busca e apreensão ajuizada.

Defendeu e asseverou acerca da descaracterização da mora, em razão da abusividade na aplicação divergente dos encargos do período de normalidade no contrato e da improcedência da ação de busca e apreensão.

Requer seja recebido e regularmente processado o presente recurso para, sendo-lhe dado provimento, seja a r. sentença reformada, a reconhecer a ilegalidade da cobrança de valor nominal de parcela em clara divergência com o que encontra-se previsto no contrato, ensejando a onerosidade excessiva da apelante.

Requer ainda a descaracterização da mora da apelante em razão da abusividade demonstrada na aplicação de encargo do período de normalidade (juros remuneratórios) diverso do contratado.

Por fim requer, na impossibilidade de devolução do veículo com a revogação da liminar concedida, caso este já tenha sido vendido em leilão sem autorização judicial (o que se admite apenas a título de argumentação), fica desde já expressamente requerido como pedido subsidiário, que seja expressamente determinada a condenação do apelante ao pagamento de multa no importe de 50% do valor financiado do veículo, nos termos previstos no art. 3o, § 6o do dec. lei 911/69.

Apresentada contrarrazões (ID no 147893984), requer seja improvido o recurso de Apelação interposto, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau em que julgou procedente a ação de Busca, com a majoração da condenação da parte Apelante ao pagamento de honorários com fulcro no disposto no artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS” de n. 1003177-85.2022.8.11.0006, manejada por ADRIANO FERREIRA VANINI, que restou assim exarado em sentença de ID no 146776893:

“Determino a equiparação dos juros remuneratórios do crédito contratado à taxa de juros média de mercado para a modalidade de empréstimo consignado disponibilizada pelo BACEN referente à data de contratação dos créditos recebidos e descritos nos comprovantes de transferência (TED’s) anexos ao Id. 90907199 – págs. 02/09.

-Determino a apuração da existência de eventuais valores pagos em excesso pela parte Autora em fase de liquidação de sentença, bem como a restituição de eventuais valores apurados à Requerente na forma simples, estes corrigidos pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

-Determino a compensação de eventuais valores a serem restituídos à parte Autora sobre o saldo devedor do contrato (débito vencido);

-Declaro prescrita a pretensão processual ao ressarcimento de valores pagos referentes ao crédito contratado pelo Autor e recebido em 11/10/2011, conforme comprovante de Id. 90907199 – pág. 01, uma vez que operado prazo prescricional decenal disposto no art. 205, do CC/2002.

-Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais pelas razões expostas;

-Seguem improcedentes os demais pedidos.

Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica a parte Autora condenada a 50% sobre o valor das custas e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao pagamento na proporção de 50% do valor devido.

No que tange aos honorários, arbitro desde já o valor total em 20% sobre o valor da condenação a ser apurado na liquidação. Sobre o valor resultante, fica a parte Autora condenada ao pagamento de 50 % do valor arbitrado. Já a parte Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado da autora no percentual de 50 % do valor arbitrado.

Como a parte Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas de sucumbência.”

Irresignada com a sentença de piso, a parte requerida arguiu preliminarmente, da ocorrência de cerceamento de defesa, com o julgamento antecipado da lide, e pelo fato do MM. Juízo de piso não deferir produção de prova pericial (contábil) a comprovar revisão dos encargos contratuais, em razão da cobrança de taxa de juros remuneratórios divergente para composição do valor nominal da parcela cobrada.

Alegou da necessidade de realização de perícia contábil para demonstrar que realmente houve a aplicação de taxa de juros remuneratórios divergente do expressamente contratado. Que a taxa de juros remuneratório efetivamente aplicada na avença foi de 1,815520 % a.m. para composição da prestação de R$ 1.499,83 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) e não a taxa expressamente contratada de 1,80000% a.m., que aplicada a taxa expressamente contratada o valor nominal da prestação seria de R$ 1.495,02 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais e dois centavos), ou seja, menor do que a efetivamente cobrada.

No mérito alegou ser indevida a cobrança a mais de juros não contratados, e que no presente caso a aplicação de encargos do período de normalidade de forma diversa do expressamente pactuado, configura a abusividade (onerosidade excessiva da apelada) e, consequentemente, descaracteriza a mora da requerida, pressuposto inafastável da ação de busca e apreensão ajuizada.

Requer ainda a descaracterização da mora da apelante em razão da abusividade demonstrada na aplicação de encargo do período de normalidade (juros remuneratórios) diverso do contratado.

Por fim requer, na impossibilidade de devolução do veículo com a revogação da liminar concedida, caso este já tenha sido vendido em leilão sem autorização judicial (o que se admite apenas a título de argumentação), fica desde já expressamente requerido como pedido subsidiário, que seja expressamente determinada a condenação do apelante ao pagamento de multa no importe de 50% do valor financiado do veículo, nos termos previstos no art. 3o, § 6o do dec. lei 911/69.

Pois bem, recurso tempestivo e devidamente preparado. Passo a analisar.

Ab initio, a vista da relação jurídica existente entre as partes ser de consumo, necessário observância a norma ao caso a qual se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas que envolvem operações bancárias, visto que a jurisprudência é pacífica sobre a existência de relação de consumo entre o cliente e a instituição financeira, consoante o cristalizado no verbete sumular no 297 do c. STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No mais, passo analisar a arguição da recorrente, em sede de preliminar ao mérito, de ocorrência de cerceamento de defesa.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustentou a apelante que lhe foi tolhido o direito de produzir prova pericial, contábil, a comprovar revisão dos encargos contratuais, em razão da cobrança de taxa de juros remuneratórios divergente para composição do valor nominal da parcela cobrada e pactuada em contrato e, por conseqüência, por tais argumentos, pretende a nulidade da sentença.

A toda vista, vejo que não há razão a acolher sua alegação.

Isto porque, ao caso, se depreende dos documentos ora colacionados aos autos que o contrato formulado entre as partes de cédula de crédito bancário – Financiamento para aquisição de bens e/ou serviços – CDC, pessoa física, (ID no 147893906) além de constituir fonte a formação da convicção do juízo em deslinde da lide, nos termos e fundamento da sentença recorrida, o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão, em livre convencimento motivado, em observância aos artigos 370 e 371 ambos do CPC, e, eventual produção de prova pericial a acerca de cálculo simples como alegado em juros remuneratórios, assim disposto pela própria recorrente em seu recurso de apelação, não alteraria as conclusões exaradas em decisum.

A jurisprudência não destoa e lhe assegurar o livre convencimento motivado a deslinde da lide:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Como é de conhecimento em termos da aplicação da legislação processual civil, presentes as condições de julgamento antecipado da lide, este julgamento é obrigatório e, não pode o juiz, por mera conveniência sua ou a pedido da parte litigante, relegar para fase posterior, se houver absoluta desnecessidade de ser produzida outras provas.

No caso, sanear o feito, deferir prova pericial, em face dos pontos controvertidos (art. 374, inciso III do CPC), seria um ato inócuo e desnecessário para a solução meritória da lide, porquanto fundamentado a sentença em livre convicção motivada do juízo. Ademais tem-se que a vista da pretensão da recorrente de comprovar abuso na cobrança indevida dos juros remuneratórios da instituição financeira, a descaracterizar a mora atribuída em procedência da busca e apreensão do bem, o juízo de piso, salientou não haver abusividade quando em taxa de juros não houver vantagem excessiva em prejuízo ao consumidor.

Portanto, agiu com correção o magistrado solitário, quando fazendo as razões de fato e de direito, julgou antecipadamente a lide, dentro do que o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil lhe permitia.

Como bem posiciona o colendo STJ:

‘Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. (4a. Turma, AG 14.952-AgRg, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, J. 4.12.91, DJU de 3.2.92). No mesmo sentido:RT 900/150. TJSP, AP 992.07.025249-O, às notas do CPC e Legislação Processual Civil, 44a. (Edição, THEOTONIO NEGRÃO e OUTROS)’.

Sem mais necessidade de argumentos outros, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito recursal.

Versam os autos sobre ação de busca e apreensão do veículo MITSUBISHI/PAJERO FUL HPE 4X4 AT 3.2 TB, Ano Fabricação/Modelo 2005/2006, RENAVAM 877013993, Chassi JMYLYV78W6JA00232, Placa NGU-9110, Cor PRATA, alienado fiduciariamente em garantia do contrato de financiamento no 3826399621 (ID no 147893906), celebrado entre as partes, em 15/05/2015, tendo a requerida/contratante se obrigado a pagar 48 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 1.499,83 (Um mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), vencendo-se a última 10/05/2019.

Em relação a insurgência recursal a ponto decidido em desfavor da recorrente, insurge a requerida acerca dos juros remuneratórios cobrados indevidamente, por divergência do percentual expressamente contratado. Que a taxa de juros remuneratório efetivamente aplicada na avença foi de 1,815520 % a.m. para composição da prestação de R$ 1.499,83 (mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) e não a taxa expressamente contratada de 1,80000% a.m.

Que se aplicada a taxa expressamente contratada o valor nominal da prestação seria de R$ 1.495,02 (Um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e dois centavos), ou seja, menor do que a efetivamente cobrada.

Em visita aos autos por seus documentos e fatos, a toda vista, vejo que as razões recursais da apelante não devem prosperar (ou ao menos em sua totalidade), ao propósito de descaracterização da mora da requerida por inadimplência de parcela, senão vejamos.

Deflui dos autos, que a autora ora apelante, entabulou contrato de financiamento no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), em contraprestação do pagamento de parcelas (48) mensais, no valor de R$ 1.499,83, (Um mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) junto à instituição ora apelada, tendo como garantia da obrigação o bem adquirido por alienação. Promovido a entrega do valor contratado, era dever da contratante cumprir com sua obrigação e efetivar o pagamento das parcelas, em suas datas aprazadas.

Ocorre que a requerida, como comprovado nos autos, deixou de efetivar o pagamento das prestações a partir de 16/06/2016, a constituir a consumidora em mora por substancial prova de inadimplência de sua obrigação contratual.

E por mais que a apelante alegue divergência em taxa de juros remuneratórios contratados (1,80000% a.m) e o efetivamente cobrados (1,815520% a.m.), entendo que com a anuência da consumidora do pagamento de expresso valor de R$ 1.499,83, mensais, e assim conduzido desde o início da emissão e pagamento das parcelas, não caracteriza a cobrança indevida, como intenta convencer a apelante. Não há sequer falar em excessiva cobrança.

No máximo, o que se denota da “divergência”, é o erro no cálculo das prestações (valor) por seu percentual atribuído. Todavia, como alhures argumentado, a divergência constatada não foi capaz, a meu viso, de colocar o consumidor em desvantagem exagerada nos (art. 51, §1o, do CDC), quer pela taxa dos juros em aumento mínimo de 0,01552%, a ocasionar o percentual de 1,815520% (taxa média de mercado á época de 2,10% maio/2015), quer pela condição da parcela estar expressamente proposta em contrato por seu valor (R$ 1.499,83). Desta forma, não há como descaracterizar a mora debendi, por ausência de encargo abusivo ou excessivo.

Tem-se do caso que, mesmo a taxa de juros remuneratórios aplicado em seu percentual de 1,815520%, encontra-se aquém da taxa de juros da taxa média do mercado. Não vejo como imputar abusividade em taxa de juros aplicados por percentual abaixo da média do mercado à autora.

Nesse sentido a sentença combatida foi justa ao estabelecer em seus fundamentos que: “No caso, o contrato firmado em 15/05/2015 junto ao ID 4323851, com taxa de juros pactuada em 1,80% ao mês. No período a taxa de juros para o contrato para aquisição de veículo foi de 2,10% ao mês (maio/2015), segundo a tabela estipulada pelo Banco Central (fonte: http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES).”

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de não mais haver limitação às taxas de juros avençadas por meio de contrato, salvo mediante flagrante abusividade.

Tal entendimento restou cristalizado na Súmula 382: Súmula 382 do STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Ademais, é de bom alvitre salientar que é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que não existe limite legal para a incidência de juros remuneratórios após a revogação do artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, sendo inaplicável às instituições financeiras o Decreto n° 22.626/33.

Não obstante, essa é a doutrina expendida pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 596: Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional". Assim, devem prevalecer os juros remuneratórios contratados.

Neste sentido o Min. João Otávio de Noronha decidiu que “a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (AgRg no REsp 939.242/RS, Quarta Turma, DJe de 14.04.2008). Neste mesmo entendimento, o Min. Fernando Gonçalves sustentou que “a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal da sua abusividade em relação à taxa média de mercado” (AgRg no REsp 1.041.086/RS, Quarta Turma, DJe de 01.09.2008).

E ainda:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp no 1.058.114 ? RS. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em: 12/08/2009).

Como se vê, para se constatar a abusividade de determinado patamar de juros remuneratórios em contrato bancário deve ser seguido o posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os juros remuneratórios abusivos são aqueles que, em uma relação de consumo, coloquem o consumidor em desvantagem exagerada e cabalmente demonstrada. O que não o caso em suma.

Entrementes, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, a compensação de valores e a repetição do indébito são devidas, respeitando o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC. Mesmo porque, o Superior Tribunal de Justiça já possui sólida jurisprudência em admitir sua ocorrência nos casos de cobranças indevidas de valores.

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. JUROS MORATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. LICITUDE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

(...)

8. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de permitir a compensação de valores e a repetição do indébito sempre que constatada a cobrança indevida do encargo exigido, sem que, para tanto, haja necessidade de se comprovar erro no pagamento.

9. A multa de mora é admitida no percentual de 2% sobre o valor da quantia inadimplida, nos termos do artigo 52, § 1o, do CDC.

10. Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de agir.

11. Agravo regimental provido.

(AgRg no Agravo de Instrumento no 1.028.568 ? RS. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Julgado em 27/04/2010). (sublinhei)

No mais, como noticiado pela apelada e confirmado pelos documentos que comprovam, a devedora não pagou a parcela cujo inadimplemento deu azo ao aforamento da ação de busca e apreensão, em data de 16/06/2016. Não é caso, portanto, de julgar-se improcedente a demanda, impondo desta forma, a manutenção da sentença combatida nos seus demais termos e fundamentos.

Isto posto, conheço do recurso DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a reformar r. decisão sentencial, tão somente a determinar o Banco autor restituir os valores e a repetição do indébito quanto divergência deflagrada em taxa de juros remuneratórios contratados (1,80000% a.m) e o efetivamente, em erro, foram cobrados a mais pelo percentual aplicado de 1,815520% a.m., mantendo-se, no mais, todos os aspectos tratados e decididos na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023